Tribunal: CARF
Processo: 11610.727691/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11610.727691/2013-53
ACÓRDÃO
2002-008.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS KERTZMANN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei
no 70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não
conhecimento, face à ausência de requisito essencial para a sua
admissibilidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727691/2013-53
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 65 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 45 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 3 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Oficial, de Dedução Indevida com Dependentes e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Lançamento
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls. 4-10, em face do sujeito passivo acima identificado,
referente ao exercício 2011, ano base 2010, tendo sido alterada a sua Declaração
de Ajuste Anual - DAA 2011, ...:
...
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foi lançado de ofício
o presente crédito tributário, em razão da(s) seguinte(s) constatação(ões):

Impugnação
Foi apresentada impugnação de fls. 2; 26-32, em cuja oportunidade o sujeito
passivo contesta o lançamento e apresenta seus comprovantes às fls. 16-24.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727691/2013-53
3
Pedido
Pelo exposto, pede o cancelamento da Notificação de Lançamento.
...
Acórdão de procedência parcial com Ementa dispensada conforme Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/12/2020 (e-fl. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 07/01/2021 (e-fl. 63), Recurso Voluntário parcial, alegando a improcedência
parcial da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário deve ter sua tempestividade reconsiderada, diante das
dificuldades de protocolo por e-mail durante a pandemia no ano de 2021, conforme documentos
juntados aos autos;
b) a dedução da sua irmã Ethel Kertzmann como dependente e também a dedução
das suas despesas médicas são plausíveis pois a mesma é efetivamente por si amparada, o que
está comprovado nos autos
c) a relação de dependência está comprovada nos autos através de atestados
médicos particulares, sem necessidade de comprovação judicial e mesmo com erros de grafia nas
certidões de nascimento dos dois irmãos;
d) concorda com a glosa do valor de R$35.533,14, em nome da Sra. Aracy Adensohn
Kertzmann; e
e) a dedução de previdência oficial no valor de R$6.207,58 está comprovada nos
autos através de comprovantes de pagamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário parcial atende a requisitos de admissibilidade, mas seu
conhecimento deve ser meticulosamente apreciado, envolvendo a tempestividade de interposição
da peça recursal.
O litígio remanescente recai sobre dedução indevida de dependente no valor de
R$1.889,64, dedução indevida de despesas médicas no valor de R$14.981,32 e dedução indevida
de contribuição previdenciária oficial no valor de R$6.207,58.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF (art.
10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal se
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.636 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11610.727691/2013-53
4
considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 82) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito pela recorrente em 07/12/2020, segunda feira, quando
então considera-se cientificado o recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os arts. 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato. Assim, o prazo de 30 dias começou a fluir em
08/12/2020, findando em 06/01/2021, quarta feira.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em 07/01/2021, quinta-feira
(protocolo via e-mail de e-fl. 64), conclui-se por sua intempestividade, não podendo ser o mesmo
conhecido. Inclusive o representante do contribuinte solicitou reconsideração para o prazo de
protocolo de sua peça (e-fls. 86/88), diante de “... percalços para a protocolização do recurso...”
no último dia do prazo previsto. Destaque-se que não há previsão legal para reconsideração do
prazo em tela e que o interessado teve, a seu dispor, todo o prazo legal para interposição.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de seus
aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.
Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 105
DF CARF MF
Original